Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. EXTINÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO READEQUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO À JORNADA DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.

I – A controvérsia exposta nos autos não guarda estreita correlação com o tema objeto do RE 905.357, razão pela qual se rejeita o pedido de suspensão.

II – A Lei Distrital no 5.008/2012 previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de 1o de setembro de 2015, sem, contudo, dispor a respeito de qualquer direito à incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor. Todavia, o legislador assegurou que a incidência da lei não reduziria a remuneração ou os proventos percebidos pelos servidores da referida carreira, sendo eventual diferença assegurada pelo pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

III – Assim, revela-se impossível a incorporação da referida verba ao vencimento básico do servidor, seja pela inexistência de previsão legal, seja porque a pretensão esbarra no óbice contido no enunciado no 37 da Súmula Vinculante do STF.

IV – A remuneração do servidor público é regulada em lei. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário assegurar a equiparação de vencimentos entre os servidores, a título de isonomia, porquanto não tem ingerência na estruturação e funcionamento das carreiras administrativas, porquanto a inexistência de competência legislativa. Tal entendimento encontra-se consubstanciado no Enunciado no 37 da Súmula Vinculante do STF.

V – Deu-se provimento ao recurso do réu. Prejudicado o recurso da autora.